Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-86.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704154-86.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO SETOR TOTAL VILLE 11 APELADO: LILIAN BARBOSA ALVES DESPACHO Vistas dos autos as partes Apelante e Apelada, em 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos apresentados pela Caixa Econômica Federal no id. 30765662/30765668. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora